Tribunal: TJES
Processo: 0016633-21.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016633-21.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY CRISTINA MAURICIO DA SILVEIRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de cobrança. cota condominial. improcedência. honorários advocatícios. necessidade de alteração do critério de fixação para a forma equitativa. art. 85, §8º, do CPC/2015. baixo valor atribuído à causa. irrisoriedade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante do baixo valor atribuído à causa, deve ser aplicado ao caso o disposto no §8º do art. 85 do CPC/2015, com a apreciação equitativa para fixação da verba honorária.

Logo, levando em consideração os critérios previstos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, tratando-se de singela demanda de cobrança de cotas condominiais, entende-se que a verba honorária deve ser fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016633-21.2015.8.08.0048

APTE:

KELLY CRISTINA MAURICIO DA SILVEIRA

APDO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
interposta por
KELLY CRISTINA MAURICIO DA SILVEIRA
, em face da sentença de fls. 143/143v, complementada pela decisão de fl. 153, por meio da qual o Juiz da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE,
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta (fls. 156/158v) que dita verba restou fixada em valor irrisório, dado o baixo valor da causa, razão pela qual requer sua estipulação por equidade
.

Pois bem.

Não obstante o §2º do art. 85 estabelecer que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, certo é que, como o valor atribuído à causa correspondeu a R$ 758,09 (setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), a verba honorária arbitrada no patamar de 10% (dez por cento) se mostra,
in casu,
irrisória.

Assim, deve ser aplicado ao caso o disposto no §8º do art. 85 do CPC/2015, com apreciação equitativa para fixação da verba honorária.
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Logo, levando em consideração os critérios previstos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, tratando-se de singela demanda de cobrança de cotas condominiais, entendo que a verba honorária deva ser fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para alterar o critério de estipulação da verba honorária, arbitrando-a de forma equitativa no equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.